Tribunal: TJDFT
Processo: 0721933-86.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. NECESSIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. Na hipótese, o Juízo singular extinguiu o processo com fundamento no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil, diante da ausência de requerimento para a conversão da ação de busca e apreensão em execução, após a ausência de êxito no cumprimento da medida liminar de busca e apreensão.

2. A conversão da ação de busca e apreensão é faculdade prevista nos artigos 4o e 5o do Decreto-Lei no 911/1969, devendo ser requerida pela autora nos casos em que se esgotarem as tentativas de localização do bem.

3. A eventual extinção do processo por perda superveniente do interesse processual da demandante, por não ter promovido as diligências possíveis para a localização do veículo e para a citação do réu, requer a indispensável e prévia intimação pessoal da parte autora, assim como de seu patrono, por intermédio do Diário de Justiça, nos termos do art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil.

4. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída.